Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO, EFETIVAMENTE EMITIDO E UTILIZADO PELA PARTE CONSUMIDORA APELANTE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida.
2. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais.
3. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que a parte apelante firmou o contrato do qual teve expressa ciência, assinou livremente o que lhe foi disponibilizado, e utilizou reiteradamente o cartão de crédito e débito disponibilizado pela parte apelada reiteradas vezes, realizando compras, saques, além de terem sido emitidas faturas e realizadas amortizações do saldo devedor.
4. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) do benefício de aposentadoria do apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.